Tribunal: TJSP
Processo: 1035804-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Paciente com "Síndrome Demencial Avançada", com mais de 80 anos de idade e em estado de saúde grave, após queda que lhe causou traumatismo crânio-encefálico, a quem foi recomendado a internação em hospital de retaguarda, com negativa da seguradora. Sentença de improcedência. Insurgência pelo autor. Cabimento. Perícia médica indireta que refutou a

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Paciente com "Síndrome Demencial Avançada", com mais de 80 anos de idade e em estado de saúde grave, após queda que lhe causou traumatismo crânio-encefálico, a quem foi recomendado a internação em hospital de retaguarda, com negativa da seguradora. Sentença de improcedência. Insurgência pelo autor. Cabimento. Perícia médica indireta que refutou a possibilidade de atendimento por cuidadores ou simples assistência familiar, corroborando a indispensabilidade de atendimento por profissionais com conhecimento técnico. Divergência quanto a ser possível referido atendimento pelo sistema "home care", ao invés de clínica de retaguarda, que não altera a conclusão de abuso da negativa de cobertura por parte da ré, ao recusar atendimento de doença coberta, segundo prescrição médica, valendo-se de cláusula de exclusão que não se amolda à situação dos autos (clínica de acolhimento ou para idosos). Entendimento da Súmula no 90 do TJSP que se amolda à hipótese. Aplicação do artigo 47 e 51, IV e §1o, II e III do CDC. Abuso da negativa configurado, a determinar o custeio das despesas suportadas pelo segurado junto à clínica credenciada, até a data de seu óbito. Sentença reformada, com inversão da sucumbência. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000558790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035804-13.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GEORGES
CHAHINE (ESPÓLIO), VIVIANE CHAHINE ATANAZIO (JUSTIÇA GRATUITA) e
ROSA CHAHINE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente
o Doutor Caio Fernandes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035804-13.2017.8.26.0100 -Voto no 2.880
2
APELAÇÃO No 1035804-13.2017.8.26.0100
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: ESPÓLIO DE GEORGES CHAHINE
APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ PROLATOR: LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT
VOTO No 2.880
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Paciente com “Síndrome Demencial Avançada”, com mais de 80 anos
de idade e em estado de saúde grave, após queda que lhe causou
traumatismo crânio-encefálico, a quem foi recomendado a internação
em hospital de retaguarda, com negativa da seguradora. Sentença de
improcedência. Insurgência pelo autor. Cabimento. Perícia médica
indireta que refutou a possibilidade de atendimento por cuidadores ou
simples assistência familiar, corroborando a indispensabilidade de
atendimento
por
profissionais
com
conhecimento
técnico.
Divergência quanto a ser possível referido atendimento pelo sistema
“home care”, ao invés de clínica de retaguarda, que não altera a
conclusão de abuso da negativa de cobertura por parte da ré, ao
recusar atendimento de doença coberta, segundo prescrição médica,
valendo-se de cláusula de exclusão que não se amolda à situação dos
autos (clínica de acolhimento ou para idosos). Entendimento da
Súmula no 90 do TJSP que se amolda à hipótese. Aplicação do artigo
47 e 51, IV e §1o, II e III do CDC. Abuso da negativa configurado, a
determinar o custeio das despesas suportadas pelo segurado junto à
clínica credenciada, até a data de seu óbito. Sentença reformada, com
inversão da sucumbência. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE GEORGES
CHAHINE contra a r. sentença de fls. 382/385, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente ação Cominatória ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S/A, com a condenação do autor em custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobe o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035804-13.2017.8.26.0100 -Voto no 2.880
3
O apelante afirma que a internação em hospital de retaguarda é
de natureza médica, lastreada em indicação profissional (fls. 33), não se confundindo com
serviço de enfermagem particular ou “home care”, razão pela qual não há exclusão contratual
de cobertura, como afirmado pela ré, sendo a clínica utilizada credenciada da rede da ré.
Invoca a Súmula 90 do TJSP e defende sua aplicação, por analogia. Afirma que a clínica de
retaguarda nada mais é do que clínica especializada em cuidados paliativos e reabilitação de
pacientes de alta complexidade, com equipe multiprofissional composta por médicos e
enfermeiros, o que se enquadrava perfeitamente às necessidades clínicas do autor no momento
de sua internação, e ainda que importa em dispêndio financeiro menor que a instalação do
aparato para internação domiciliar ("home care"), ainda mais quando se trata de clínica da
rede credenciada.
Lembra que a perícia foi indireta, sem contato do perito com o
paciente, mas apenas exame de relatórios e prontuários médicos, o que dificulta a adequada
análise da situação de saúde do paciente no momento de internação, o que se evidenciou pelos
vários quesitos não respondidos. Ao contrário do que argumentou a operadora, o paciente não
poderia se utilizar apenas de serviços de cuidador, uma vez que os serviços e procedimentos a
serem realizados eram complexos e delicados, exigindo competência técnica, sob pena de
colocar a vida do paciente em risco.
Sustenta que a recusa da operadora afronta a natureza do
contrato, como também as normas técnicas dos conselhos de classe. Invoca o art. 51, IV e §
1o, II, do CDC como razão de nulidade de cláusulas contratuais que impeçam a cobertura, no
presente caso, sob pena de vantagem excessiva à operadora (art. 39 do CDC). Diz que,
conceder contratualmente o direito a tratamento, mas vedar a realização dos procedimentos
necessários à sua efetivação conduz à impossibilidade de o contrato atingir o fim a que se
destina, com desequilíbrio na relação contratual e defeito na prestação do serviço. Busca a
reforma do julgado (fls. 387/396)
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 399/403).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035804-13.2017.8.26.0100 -Voto no 2.880
4
Trata-se de ação direcionada ao seguro-saúde por força de
negativa de cobertura de tratamento em clínica de retaguarda.
Extrai-se dos autos que Georges Chahine, segurado de plano
coletivo contratado com a Sul América, portador de Síndrome Demencial Avançada, veio a
sofrer queda de sua própria altura, que resultou e traumatismo crânio-encefálico e consequente
internação junto ao Hospital Samaritano, em 29.02.2017. Durante a internação teve piora de
seu quadro, sendo acometido por intercorrências clínicas - infecções pulmonares e agitação
psicomotora com necessidade de gastrostomia para suporte nutricional, arritmia cardíaca
(Fibrilação Atrial) e piora importante do quadro cognitivo.
Após estabilização, foi-lhe recomendado alta para clínica de
retaguarda para controle do quadro neurológico e alimentar, sendo detalhado pelo relatório
médico a necessidade de atenção especial aos quadros de Pneumonias de Repetições,
apontadas as seguintes recomendações: fisioterapia respiratória e motora (pelo menos 2x ao
dia); fonoterapia (pelo menos 2x por semana); enfermagem 24h; avaliação especializada com
médico geriatra (pelo menos 1x por semana) para avaliação cognitiva e ajustes de
medicamentos, e em caso de melhora, terapia ocupacional, devendo ser mantido o mesmo
suporte terapêutico e nutricional que vinha recebendo no hospital (fls. 33).
A negativa da Sul América teve como fundamento a exclusão de
cobertura constante na cláusula 4.9 do contrato, com referência a “tratamentos realizados em
clínica de repouso, estâncias hidrominerais, clínicas para acolhimento de idosos...”,
aduzindo que o atendimento necessário ao segurado poderia ter sido suprido por cuidador, não
havendo necessidade de atendimento em clínica de retaguarda.

Respeitado o entendimento adotado pelo juízo “a quo”, o
recurso deve ser provido.
Feita a perícia médica indireta, em razão do falecimento do
paciente, o perito refutou a possibilidade de atendimento por simples cuidador, como
defendido pela Sul América, o que se extrai das respostas aos quesitos 5 e 6 formulados pelo
próprio réu fls. 361:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035804-13.2017.8.26.0100 -Voto no 2.880
5
“5 - Dê quais cuidados precisa para estabilidade clínica?
Resposta: Conforme solicitação do médico assistente,
atendimento de enfermagem 24 horas por dia, avaliação médica
semanal, fisioterapia respiratória e motora 5 vezes por semanas
e 2 sessões semanais de fonoterapia.
6 - Quais desses cuidados não podem ser feitos por
cuidador treinado?
Resposta: Todos os descritos no quesito 5” (grifei).
Tem-se, portanto, que ao contrário do sustentado pela ré, não se
enquadrava o atendimento necessário ao segurado na cláusula de exclusão invocada, pois na
medida em que os tratamentos exigidos para a manutenção da saúde do paciente não eram
passíveis de ser supridos por cuidador (e tampouco por familiares, como defendido em
contestação), não se poderia conceber que atendimento em clínica de repouso ou de
acolhimento de idosos fosse suficiente a esse fim, pois como destacou o perito foram
recomendados os seguintes cuidados: “atendimento de enfermagem 24 horas, avaliação
médica semanal, fisioterapia respiratória e motora diária e fonoterapia duas vezes por
semana” (fls. 291).
E frente a esta realidade, ainda que o perito tenha descrito que
este atendimento poderia ser ministrado pelo sistema “home care”, sem a necessidade de
atendimento em clínica de retaguarda, o fato é que a negativa por parte da seguradora mostrou-
se ilegítima, pois pretendeu substituir a avaliação realizada pelo médico do paciente, o que
fica evidente quando afirma que, por liberalidade, ofereceu atendimento na modalidade “home
care”, mas em condições que claramente não se amoldavam às exigências médicas: “7 dias
para treinamento de GTT, posterior 1xdia para administração de clexane, fisioterapia 1x/dia,
avaliação de nutricionista, avaliação de fonoaudiológica” conforme fls. 200.
Restou claro pela recomendação médica e perícia que o paciente
exigia cuidados médicos intensivos e ininterruptos, que não seriam supridos por simples
assistência de cuidador ou mesmo segundo os parâmetros de “home care” ofertados pela ré, e
portanto, ainda que se tenha assentado divergência em relação à extensão desse atendimento,
o fato é do ponto de vista da cobertura deve haver tratamento equivalente em relação ao
sistema “home care” e “retaguarda”, de modo que não poderiam ser recusados pela
seguradora, conforme já assentado pela Súmula no 90 deste E. Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035804-13.2017.8.26.0100 -Voto no 2.880
6
“Havendo expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na
avença, que não pode prevalecer”.
Lembre-se que se está diante de relação de consumo, conforme
entendimento consagrado pela Súmula no 608 do STJ, e nessa condição, as cláusulas devem
receber interpretação que favoreça a parte hipossuficiente, o consumidor, e se mostrem
coerentes e harmônicas com o próprio escopo do contrato, que é o de preservação da vida e
saúde.
É a lição de Yolanda Alves Pinto Serrano e Vidal Serrano Nunes
Júnior: "Em suma, as cláusulas de consumo serão interpretadas da forma mais favorável ao
consumidor, ainda que quanto à sua efetiva vontade reste clara a adesão a algo que lhe seja
menos benéfico" (Código de Defesa do Consumidor Interpretado, Editora Saraiva, 2003, p.
149)
No caso dos autos, a negativa da apelante em reembolsar as
despesas com tratamento na modalidade prescrita, com pretensão de disponibilizar
atendimento diverso e inferior ao quanto necessário à preservação da saúde do paciente, afeta
a própria finalidade do contrato e coloca o usuário em situação de extrema desvantagem,
quando se está diante de doença coberta. Não há, de outra feita, previsão clara e expressa
quanto ao não cabimento de cobertura em hospital de retaguarda, tanto que o loca do
atendimento se trata de estabelecimento da rede credenciada da ré.
Lembre-se que embora sejam possíveis as limitações de
cobertura, sendo elas até mesmo necessárias para estabelecer a equação econômico-financeira
da relação, nos contratos de saúde há o dever inarredável de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para se aferir quando a autonomia da vontade e a liberdade
de contratar colidem com a natureza do próprio ajuste, transformando as cláusulas limitativas
de direito em cláusulas nulas pela flagrante afronta ao estabelecido no artigo 51, IV, §1o, II do
CDC, gerando desequilíbrio que afeta a motivação e a própria existência do contrato.
Veja-se a respeito o ensinamento do Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035804-13.2017.8.26.0100 -Voto no 2.880
7
"CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO. APÓLICE DE PLANO
DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. LIMITAÇÃO DO VALOR DE
COBERTURA DO TRATAMENTO. NULIDADE DECRETADA. DANOS
MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula contratual de seguro de saúde que
estabelece limitação de valor para o custeio de despesas com tratamento
clínico, cirúrgico e de internação hospitalar. 2. O sistema normativo vigente
permite às seguradoras fazer constar da apólice de plano de saúde privado
cláusulas limitativas de riscos adicionais relacionados com o objeto da
contratação, de modo a responder pelos riscos somente na extensão
contratada. Essas cláusulas meramente limitativas de riscos extensivos ou
adicionais relacionados com o objeto do contrato não se confundem, porém,
com cláusulas que visam afastar a responsabilidade da seguradora pelo
próprio objeto nuclear da contratação, as quais são abusivas. 3. Na espécie, a
seguradora assumiu o risco de cobrir o tratamento da moléstia que acometeu a
segurada. Todavia, por meio de cláusula limitativa e abusiva, reduziu os
efeitos jurídicos dessa cobertura, ao estabelecer um valor máximo para as
despesas hospitalares, tornando, assim, inócuo o próprio objeto do contrato. 4.
A cláusula em discussão não é meramente limitativa de extensão de risco,
mas abusiva, porque excludente da própria essência do risco assumido,
devendo ser decretada sua nulidade. (...) 6. Recurso Especial provido” (REsp
735.750/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 14.02.2012, DJe
16.02.2012) [destaquei].
É o que se dá no caso concreto, na medida em que ficou
plenamente demonstrado que o segurado necessitava de cuidados constantes que iam além do
simples acompanhamento da família e cuidadores, mas exigiam capacitações técnicas.
Isso significa que recusar a internação, apenas porque realizada
sem a natureza estrita de internação em rede hospitalar, com risco de agravamento das
condições do paciente, cujo quadro já era grave por si só, mesmo com todo o atendimento
prestado, é comportamento que não se coaduna com a natureza do contrato, contrariando sua
essência e consequentemente, revelando-se eivada de nulidade por importar em desequilíbrio
que onera o consumidor, violando a boa fé contratual e sua função social. Nesse aspecto, não
pode prevalecer disposição que contrarie regras de ordem pública, que se sobrepõem ao poder
dispositivo das partes.
Reiterados julgados desta Corte prestigiam este entendimento,
inclusive desta 9a Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035804-13.2017.8.26.0100 -Voto no 2.880
8
“Plano de saúde. Ação de repetição de indébito c.c. dano moral.
Sentença de improcedência. Prestação de serviço integral em clínica
especializada, nos termos prescritos pelo médico que assiste ao autor. Paciente
que sofreu AVC e necessitou dar continuidade ao tratamento intensivo de
forma ininterrupta. Internação em clínica especializada/hospital de retaguarda
que, no caso, se equipara aos serviços de home care. Súmula 90, TJSP.
Negativa de custeio que se mostra abusiva. Conduta que implica na concreta
inutilidade do negócio protetivo. Prestadora que confunde boa-fé com interesse
próprio e pretende interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à
função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Direito subjetivo do
consumidor que se conecta ao princípio fundamental da dignidade humana
(Art. 1o, III , da CF). Lesão à equidade. Cobertura integral devida. Incidência
dos Arts. 4o, caput, 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Dano moral evidenciado.
Quantum que deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
reformada.
Recurso
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1097987-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Coelho Mendes; 10a Câmara de
Direito Privado;j: 30/06/2020)
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Cobertura. Ação de indenização
por danos materiais. Diagnóstico de paralisia do lado esquerdo do corpo e
outras sequelas após queda de cavalo. Prescrição de tratamento terapêutico.
Tratamento realizado em hospital credenciado pela operadora de saúde. Clínica
de retaguarda. Serviço que se equipara ao "home care". Súmula 90 do TJSP.
Negativa de reembolso integral dos valores despendidos pela parte recorrida.
Abusividade. Inteligência da Súmula 102 do E. TJSP. Cobertura de tratamento
até que medida contrária seja determinada por especialista credenciado da rede,
tal qual atestado por laudo pericial. Resultado do laudo pericial que não impede
entendimento contrario do magistrado ante a apresentação de demais provas
robustas à formação de seu convencimento. Reembolso no valor de R$
324,824,31 que se impõe. Reativação imediata do plano que desponta
imperativa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação
Cível 1138700-71.2016.8.26.0100; Relator (a): Jair de Souza; 5a Câmara de
Direito Privado; j.: 05/02/2020)
"APELAÇÃO. Plano de Saúde. Ação de Obrigação de Fazer.
Negativa da ré em autorizar a internação do autor em hospital de retaguarda.
Sentença de improcedência. Inconformismo. Mudança de local de tratamento
assistencial para hospital de retaguarda embasada por relatório médico
circunstanciado. Aplicação, por analogia, da Súmula no 90 do E. Tribunal de
Justiça: "havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de
'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que
não pode prevalecer. Recurso provido, por maioria" (TJSP; Apelação
1014742-82.2015.8.26.0100; Relator (a): Piva Rodrigues; 9a Câmara de Direito
Privado; j.: 03/05/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035804-13.2017.8.26.0100 -Voto no 2.880
9
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. I. Pedido
genérico. Não configuração. Objeto da ação que diz respeito ao tratamento
indicado ao autor em hospital de retaguarda. Respeito ao disposto no artigo 322
do Código de Processo Civil. II. Recomendação médica de tratamento em
hospital de retaguarda. Negativa de cobertura. Abusividade reconhecida.
Devida justificativa médica. Quadro médico do consumidor acometido por
AVC e com infecções em repetição e insuficiência do atendimento domiciliar.
Inexistência, ainda, de exclusão específica de cobertura contratual. Imposição
de interpretação favorável aos aderentes ao contrato. Inteligência do artigo 423
do Código Civil. Admissibilidade, ainda, de aplicação analógica da Súmula n.
90 desta Colenda Corte. Precedentes. Respeito ao disposto no artigo 51, inciso
IV, do Código de Defesa do Consumidor. III. Ofensa, ainda, ao princípio da
boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do
princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do
Código Civil. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO"
(TJSP; Apelação 1015361-75.2016.8.26.0003; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; j.: 12/04/2017)
"Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Recusa da ré em custear internação em hospital de retaguarda. Sentença de
procedência. Inconformismo. Relatório do médico assistente apontando a
gravidade do caso do autor, e a urgente necessidade de internação em
estabelecimento de longa permanência. Contrato que não prevê a exclusão,
expressamente, desta hipótese de atendimento. Interpretação favorável ao
consumidor. Sentença mantida. Majoração dos honorários (recursais). Recurso
desprovido". (TJSP; Apelação 1005249-23.2016.8.26.0011; Relator (a):
Silvério da Silva; 8a Câmara de Direito Privado; j.: 27/07/2017)
Acrescente-se, ainda, que não vinga a alegação de desequilíbrio
financeiro e violação aos limites dos riscos contratados quanto ao seguro saúde, pois tanto o
sistema “home care”, como o hospital de retaguarda são forma especial de internação que
trazem vantagens a ambas as partes, não apenas pela diminuição dos riscos de infecções, em
benefício do paciente, como também pelo menor custo da operação em comparação a uma
internação tradicional, em benefício da operadora.
Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para que a ação
cominatória seja julgada procedente, impondo-se à Sul América a obrigação de custeio
integral das despesas realizadas junto à Clínica de Retaguarda credenciada onde o segurado
permaneceu em atendimento até o óbito, tornando-se definitiva a tutela de urgência concedida.
Inverte-se o ônus da sucumbência, respondendo a ré pelas custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035804-13.2017.8.26.0100 -Voto no 2.880
10
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA